Tribunal: TJES
Processo: 0020550-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020550-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RICARDO SOUZA FIRME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RECONHECIMENTO DO PEDIDO
.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE.

RECURSO

CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
O § 4º
do
art. 90, do CPC, dispõe que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

2.
Na hipótese, a demanda fora ajuizada em face de
dois réus
, tendo o ente estatal reconhecido tanto a procedência do pedido,
sem apresentar contestação ou recurso,
quanto cumprido integralmente sua obrigação, como bem destacado na própria sentença.

3
.
Ocorre que a despeito de tal situação, o magistrado primevo ao condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios não considerou o regramento atinente em relação ao ente estatal
,
razão pela qual mereceu reforma parcial a sentença para reduzir a verba honorária devida pelo ente estatal pela metade.

4
.
R
ecurso conhecido e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020550-52.2017.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
RICARDO SOUZA FIRME

JUÍZA: DRA.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença
que julgou procedente o pedido inicial para condenar
“o Estado do Espírito Santo e a SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A a promoverern a transferência da Autora para unidade de terapia intensiva de hospital público ou particular”
,

conden
ando-
os, ainda,
ao pagamento d
e
honorários advocatícios fixados em mil reais,
com fulcro no artigo 85, §§ 2°, 3° e 8°, do CPC.

Em suas razões recursais o
ente estatal
persegue a reforma sentencial exclusivamente no que se refere à condenação a título de honorários advocatícios, de modo
a
aduz
ir
a necessidade de reforma parcial da sentença em razão de inobservância do contido no
artigo 90, § 4º, do CPC.

Sem
contrarrazões,
a despeito de devidamente intimada a parte apelada.

P
ois bem. De pronto, adianto merecer amparo a pretensão manejada neste recurso.

Di
spõe o
caput
do artigo 90, do Código de Processo Civil, que
“
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

O § 4º o respectivo art. 90, do CPC, por sua vez, dispõe que
“
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Na hipótese, a demanda fora ajuizada em face de
SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo o ente estatal reconhecido tanto a procedência do pedido,
sem apresentar contestação ou recurso,
quanto cumprido integralmente sua obrigação, como bem destacado na própria sentença.

Ocorre que a despeito de tal situação, o magistrado primevo ao condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios não considerou o regramento atinente em relação ao ente estatal, conforme apregoa, inclusive, a nossa jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária. 2.
Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Estadual, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.
(TJES, Apelação/Remessa Necessária n.
5016489-24.2021.8.08.0024,
Relator Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Julgado em 12.04.2023)

Diante de tal cenário, determino que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente estatal se
jam
reduzidos pela metade, de modo que caberá a Samedil
Serviços de Atendimento Médico S/A
o pagamento da monta de
50% (cinquenta por cento)
e caberá o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento de
25% (vinte e cinco por cento) do valor já arbitrado
a este título
em sentença
.

À luz do exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
apenas
para
reformar em parte a sentença e
fixar a verba honorária devida
pela
Samedil
Serviços de Atendimento Médico S/A

n
a monta de
50% (cinquenta por cento)
e
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na monta
de
25% (vinte e cinco por cento)
d
o
valor arbitrado
a este título
em sentença
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.